Tribunal: CARF
Processo: 16561.720173/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720173/2017-89
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.215 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Embargante
DU PONT DO BRASIL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Ao constatar que a Embargante logrou êxito em demonstrar, objetivamente, a
omissão no texto da decisão embargada, os embargos de declaração devem ser
admitidos, no caso, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, integrando-se a decisão embargada, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720173/2017-89
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720173/2017-89

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo (fls. 1222 a
1226) em face do Acórdão no 1401-003.645 (e-fls. 1173 a 1177), de 14 de agosto de 2019, que
por unanimidade de votos deu provimento ao recurso voluntário.
A autuação decorre de glosa de prejuízos fiscais de anos anteriores utilizados no
evento da cisão parcial ocorrida em 01/11/2012. A ciência do lançamento ocorreu em
27/12/2017 (e-fl. 299).
Houve a alegação de decadência na impugnação. A DRJ não acatou sob o
fundamento que, na ausência de pagamento, como no presente caso, a forma de contagem rege-
se pelo inciso I do art.173 do CTN.
No recurso voluntário, reitera-se a alegação que houve pagamentos de estimativas
e compensações durante o AC 2012, o que faz incidir o prazo decadencial do art. 150, § 4o. O
Acórdão Embargado (Acórdão no 1401-003.645) deu provimento ao recurso voluntário,
considerando decaído o direito da Fazenda com fundamento nas compensações efetuadas.
Apesar de ter sido expressamente consignado no recurso voluntário ter havido o pagamento de
estimativas no período (e-fls. 982 e ss.), o voto condutor da decisão embargada não se
pronunciou acerca dos pagamentos, manifestando-se apenas em relação às compensações
(equiparando compensação a pagamentos).
Após, a contribuinte opôs Embargos de Declaração para suprir omissão quanto
aos “pagamentos” realizados, tendo em vista que a Decisão Embargada só se referiu às
compensações.
Anote-se que a PGFN interpôs Recurso Especial alegando que a compensação não
se equipara a pagamento para efeito de contagem do prazo decadencial:
Este entendimento, no entanto, está em descompasso com a tese esposada no acórdão
paradigma, no qual se conclui que somente o pagamento antecipado, por se caracterizar
hipótese de atividade exercida por homologação, tem o condão de deslocar o marco
inicial do prazo decadencial para o fato gerador, na forma do art. 150 § 4o do CTN.
Assim sendo, ausente qualquer recolhimento, aplica-se o art. 173, I do CTN. O
paradigma esclarece que a compensação não se equipara a pagamento para efeito de
contagem do prazo decadencial, conforme se extrai do voto vencedor no seguinte
trecho:
[...]
[e-fls. 1185]
No caso em tela, já que não houve recolhimento do tributo, cabível é a aplicação do art.
173, I do CTN.
Contudo, o Relator entende que deve ser aplicado o art. 150, § 4o do CTN à hipótese
vertente, diante da compensação de parte do débito sob exigência.
Este entendimento, no entanto, não deve prosperar, pois o pagamento e a compensação
são institutos distintos, que, por consequência, merecem tratamentos diferenciados,
inclusive, para fins de contagem do prazo decadencial.
Se o art. 150 do CTN trata exclusivamente de pagamento, não há como estender a
norma para os casos de compensação.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720173/2017-89

Se omisso na antecipação do recolhimento, como é o caso dos autos, nada há passível
de homologação e a exigência se formalizará por ato de ofício da administração (CTN -
149, V).
[...]
Do Despacho de Admissibilidade
Por bem delimitar o conteúdo e extensão dos embargos opostos, transcrevo
excerto do despacho de admissibilidade:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo (fls. 1222 a 1226) em
face do Acórdão no 1401-003.645 (efls. 1173 a 1177), de 14 de agosto de 2019, que por
unanimidade de votos deu provimento ao recurso voluntário.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2017
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150 §4o DO CTN.
Realizada a compensação de crédito tributário, deve ser aplicado o prazo
decadencial previsto no art. 150, §4o do CTN. A data da compensação coincide com
a da cisão da empresa, quando fora compensado o tributo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou recurso especial, que teve
seguimento e aguarda julgamento (fls. 1179 a 1187).
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão por meio de seu Domicílio Tributário
Eletrônico – DTE, em 10/02/2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem a efls. 1219. O prazo para embargos, de 5 (cinco) dias corridos após a
ciência, teve início em 11/02/2020 e findaria em 15/02/2020, mas como este era um
sábado, deslocou-se para o primeiro dia útil seguinte, 17/02/2020. Os embargos foram
apresentados tempestivamente em 14/02/2020, conforme Termo de Solicitação de
Juntada a efls. 1220.
Sustentam os embargos que o acórdão no 1401-003.645 teria incorrido em omissão, pois
ao acolher a tese da defesa quanto à decadência, fê-lo apenas com base nas
compensações de estimativas de IRPJ e CSLL (consideradas pagamentos que atraem a
regra do art. 150, § 4o, do CTN). Aduz-se que o acórdão embargado deveria ter
manifestado que o prazo do art. 150, § 4o, do CTN também se aplica em razão de:
a) parte das estimativas terem sido quitadas por meio de recolhimentos (DARFs); e
b) a contribuinte haver sofrido retenção na fonte de IRPJ e CSLL no mesmo período.
A Embargante destaca que o recurso voluntário arguíra a contagem do prazo
decadencial na forma do art. 150, § 4o, do CTN tanto em razão da quitação de
estimativas por meio de compensação como em razão do pagamento de estimativas por
meio de DARFs. Contudo, ao reconhecer a tese da defesa no que tange à decadência, o
acórdão embargado referiu-se apenas às compensações.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720173/2017-89

Transcrevem-se as considerações da Embargante:
“O presente processo administrativo versa sobre suposta compensação indevida, no
ano de 2012, de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL apurados em
períodos anteriores, na medida em que, segundo a fiscalização, tais valores já
teriam sido consumidos em virtude de autuações prévias sofridas pela Embargante.
(...) a Embargante interpôs recurso voluntário (...)
Naquela ocasião, apresentou argumentos apontando a insubsistência dos
lançamentos fiscais em face de diversos vícios, sendo eles, resumidamente: (i)
decadência; (ii) ..., (iii) ...; e (iv)....
No tocante aos argumentos sobre a decadência do direito da autoridade fiscal de
constituir os débitos exigidos, demonstrou que o fato gerador dos tributos ocorreu
em 01/11/2012 - data da cisão parcial da Embargante -, tendo sido ela notificada
do auto de infração somente em 26/12/2017, portanto, após o decurso do prazo de 5
anos, à luz do artigo 150, §4°, do CTN.
Neste ponto, para evidenciar que o prazo de decadência no caso em exame deve ser
contado de acordo com o comando do mencionado artigo 150, § 4o, demonstrou a
realização de quitações das estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, sendo que uma
parte delas foi paga via compensações e a outra, por meio de pagamentos.
Para comprovar o alegado, acostou aos autos os correspondentes Per/Dcomps, bem
como os respectivos DARFs (fls. 1.017 a 1.163), consoante os trechos do recurso
voluntário abaixo reproduzidos (fls. 982 e 983):
(...)
Os DARFs constam às fls. 368, 369, 1.150 e 1.163, conforme exemplos abaixo:
(...)
A decisão proferida por este órgão julgador reconheceu a consumação da
decadência, determinando o cancelamento integral do auto de infração, sob o
entendimento de que as compensações relativas a parte das estimativas mensais
equivalem ao pagamento e, por conseguinte, conduzem a contagem do prazo de
decadência previsto pelo artigo 150, § 4o do CTN.
(...) nota-se que a decisão embargada deixou de se manifestar sobre os pagamentos
realizados pela Embargante para a quitação de determinadas estimativas mensais
do ano de 2012, tal como indicado acima, elemento que somente reforça o
posicionamento da turma julgadora.
E o direito da Embargante se revela ainda mais robusto, eis que, no ano de 2012,
além dos pagamentos e das compensações efetivados, foram retidos na fonte, em seu
favor, valores a título de IRPJ e de CSLL, conforme indicado nas DCTFs,
exemplificativamente reproduzidas a seguir:
(...)
Com efeito, diante da omissão da decisão embargada no que tange à realização de
pagamentos de estimativas mensais a título de antecipação do IRPJ e da CSLL no
ano de 2012, bem como da existência de retenções na fonte de tais tributos, requer-
se sejam admitidos e providos os presentes embargos de declaração para que na
decisão embargada passe a constar que a decadência se operou em virtude não
apenas das compensações realizadas mas, especialmente, da existência dos
pagamentos das estimativas mensais e das retenções de ambos tributos.”
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720173/2017-89

(grifos e destaques originais)
Apresentados os argumentos, passo à análise.
De fato o recurso voluntário arguiu a decadência do lançamento fiscal e a aplicação do
art. 150, §4°, do CTN, com base em dois fundamentos: quitação de estimativas de IRPJ
e CSLL por meio de compensação e por meio de DARFs, apresentando os
correspondentes documentos comprobatórios.
O fato de o acórdão embargado não haver mencionado os DARFs indicados pela
recorrente constitui omissão, a ser sanada mediante a prolação de novo acórdão
integrativo. Embora o acórdão embargado tenha dado provimento ao recurso voluntário,
a omissão pode acarretar prejuízo à defesa caso, no decorrer do contencioso
administrativo, a quitação de estimativas por meio de compensações seja questionada,
ou caso resulte infirmada a aplicação do art. 150, §4°, do CTN em decorrência
exclusivamente das referidas compensações. A necessidade da providência é ainda mais
patente tendo em vista que o recurso especial da Fazenda, pendente de julgamento,
questiona precisamente a legitimidade das compensações, como fundamento para
aplicação do art. 150, §4°, do CTN , e também sustenta que não houve pagamento das
estimativas em espécie (e-fls. 1179 a 1187).
De sorte que se o contribuinte arguiu a contagem do prazo decadencial com base em
dois fundamentos distintos e independentes, cada um hábil (ao menos em tese) a atrair a
aplicação do art. 150, §4°, do CTN, deve o colegiado se manifestar a respeito de ambos.
Entendo, portanto, que deve ser suprida a omissão por meio de acórdão de embargos
integrativo, que se manifeste quanto a se os recolhimentos de estimativas de IRPJ e
CSLL em espécie (DARFs), referidos no recurso voluntário, são suficientes para atrair a
contagem do prazo decadencial na forma do art. 150, §4°, do CTN (ainda que, por
hipótese, não houvesse quitação de estimativas por compensação).
Todavia, não se confirma a omissão no que respeita às (alegadas) retenções sofridas na
fonte, referidas nos embargos, uma vez que sequer foram mencionadas no recurso
voluntário. Não há que se falar em omissão quanto a fato, circunstância ou argumento
não submetido ao colegiado.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(RICARF),
ADMITO
PARCIALMENTE os embargos de declaração interpostos, para que suprida a omissão
apenas no que se refere aos pagamentos de estimativas de IRPJ e CSLL em espécie
(DARFs), referidos no recurso voluntário.
[...]

Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720173/2017-89

Da Infração

Do Relatório da Decisão de Primeira Instância (e-fls. 956 e ss.)
Do lançamento
O presente processo tem origem nos seguintes autos de infração lavrados pela Demac-
São Paulo-SP e cientificados à interessada acima qualificada em 26/12/2017: de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, no valor de R$ 33.530.401,10 (fls.
281/287), e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, no valor de R$
12.070.944,39 (fls 288/293), acrescidos da multa de ofício, no percentual de 75%, e
demais acréscimos moratórios.
A autuação, conforme a descrição dos fatos do auto de infração e o Termo de
Verificação Fiscal-TVF de fls. 274/280, decorre de glosa de prejuízos fiscais e base de
cálculo negativa de CSLL de períodos-base anteriores, no montante de R$
134.121.604,43 cada, compensados indevidamente pela interessada em 01/11/2012 -
uma vez que insuficientes - quando da cisão parcial naquela data que verteu parcela de
seu capital à sociedade DPC Brasil – Performance Coating Indústria e Comércio de
Tintas Automotivas e Industriais Ltda, CNPJ no 15.373.395/0001-45.
A interessada apresentou Declaração de Informações da Pessoa Jurídica-DIPJ situação
especial cisão parcial ND 001621907 referente ao período de 01/01/2012 a 01/11/2012
optando pela apuração pelo Lucro Real anual.
As insuficiências foram resultado de autos de infração constantes do Sistema de
Acompanhamento do Prejuízo Fiscal, do Lucro Inflacionário e da Base de Cálculo
Negativa da CSLL – SAPLI que alteraram os saldos de prejuízos compensáveis e de
base de cálculo negativa da CSLL reduzindo-os a zero em 01/01/2011, quando a
interessada manteve em seus controles o saldo de prejuízo de R$ 757.434.501,46 e de
Base de cálculo negativa da CSLL de R$ 752.993.564,96.
Da Impugnação
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em 23/01/2018, sua
impugnação de fls. 328/344, na qual alega, em síntese, que:
Na data da autuação – 26/12/2017 - estaria decaído o direito da Fazenda Pública efetuar
lançamento de fatos geradores em 01/11/2012, por força do parágrafo 4o do art. 150 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional-CTN), não
havendo que se falar em dolo, fraude ou simulação, bem como recolheu os tributos
devidos, conforme documentos de fls. 368/948.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720173/2017-89

Reforça que os fatos geradores, e consequentemente a apuração do IRPJ e da CSLL,
foram antecipados para 01/11/2012 por força da cisão parcial, fato reconhecido pelo
Fiscal Autuante.
Argui a nulidade da autuação, por cerceamento do direito de defesa, uma vez que o TVF
se refere genericamente a reduções de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da
CSLL que estariam discriminados no SAPLI, sem especificá-los e desconsiderando que
tal sistema é de consulta interna na Receita Federal do Brasil, não tendo o contribuinte
qualquer acesso ao mesmo.
Afirma desconhecer quais os processos específicos que teriam zerado seus saldos
compensáveis.
Pede o sobrestamento do presente processo até decisões finais proferidas nos processos
administrativos que estariam discriminados no SAPLI e que ocasionaram os saldos
compensáveis zerados.
Protesta ainda contra a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, uma vez que
o art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 – que a embasa - determina a
incidência sobre débitos decorrentes de tributos e contribuições, e não sobre a multa de
ofício.
É o relatório.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 973 e ss.)
Praticamente reitera as razões da impugnação acima enunciadas.
Do Voto Condutor do Acórdão no 1401-003.645 (e-fls. 1137)
O recurso e tempestivo e atende aos demais requisitos legais e, portanto dele tomo
conhecimento.
DECADÊNCIA
Tendo sido arguida a decadência do lançamento, passo a análise.
Com relação à decadência, considero aplicável o art. 173 do CTN quando não houver
qualquer pagamento de tributo. Entretanto a compensação efetuada equivale à
pagamento. Afinal, o art. 156 do Código Tributário Nacional tem em seu inciso "II" a
compensação como uma das hipóteses de extinção do crédito tributário:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação; (...)
Isso porque a inexistências de pagamento de tributo que deveria ser lançado por
homologação ou a prática de dolo, fraude ou simulação, por parte do sujeito passivo
ensejam a prática do lançamento de ofício ou revisão de ofício, previsto no art. 149.
Assim, a declaração apresentada por ocasião da operação societária em 01/11/12 é o
marco considerado para o fato gerador do tributo, e tendo sido compensado o saldo
negativo de períodos anteriores, portanto realizado o pagamento, deve ser aplicada a
regra prevista no art. 150, §4o do CTN, e, como foi notificado o contribuinte do
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720173/2017-89

lançamento em 26/12/2017, ou seja, passados mais de cinco anos da ocorrência do fato
gerador, decaído está o direito da Fazenda em proceder a cobrança.
Ademais, aplicam-se à CSL as mesmas razões de decidir do IRPJ, sendo considerado
decaído qualquer direito da Fazenda em realizar o lançamento tributário.
Pelo acima exposto, dou provimento ao recurso voluntário para considerar decaído o
direito da Fazenda.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
Os embargos de declaração foram admitidos parcialmente para que este Colegiado
se manifeste acerca da omissão “apenas no que se refere aos pagamentos de estimativas de IRPJ
e CSLL em espécie (DARFs), referidos no recurso voluntário”.
De fato, há a referida omissão na decisão embargada, a qual deve ser suprida.
Vejamos.
A embargante apresentou expressamente em seu Recurso Voluntário, no tópico
“III. RAZÕES DO RECURSO — a. Da Decadência” (e-fls. 976 e ss.), as razões para demonstrar
que as exigências fiscais foram totalmente atingidas pela decadência, o que implicaria na
necessária reforma da decisão de primeira instância.
A DRJ entendeu que o artigo 150, §4o, do CTN, não poderia ser aplicado, já que
não teria havido pagamento de IRPJ e CSLL. Consignou inclusive que a interessada apurou
saldo negativo de IRPJ e CSLL no período (cf. DIPJ – Cisão Parcial, e-fls. 04 e ss.).
A peça recursal, naquele momento, foi muito clara e objetiva em seus argumentos:
Como se pode observar, para os dd. julgadores de primeira instância, o simples fato de a
Recorrente ter apurado saldo negativo no período examinado já seria suficiente para
concluir que não teria havido pagamentos de IRPJ e CSLL e que, portanto, não seria
possível a aplicação do artigo 150, §4o, do CTN.
Ora, Senhores Conselheiros, hão de concordar V. Sas. que o argumento exposto na
decisão recorrida é, novamente com o devido respeito, completamente absurdo. Não
obstante a Recorrente ter apurado saldo negativo ao final do período, é fato que, em
diversos meses no ano-calendário de 2012, a Recorrente apurou débitos de IRPJ e
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720173/2017-89

CSLL (estimativas mensais), os quais foram liquidados através de DARFs ou
Per/Dcomps, conforme pode ser facilmente comprovado através dos documentos já
anexados a este processo (fls. 368-948).
Dito de outra forma, considerando a existência de diversos pagamentos de IRPJ e CSLL
a título de estimativas mensais durante todo ano-calendário de 2012, é fato que essas
antecipações estavam sujeitas à revisão e homologação das dd. autoridades fiscais, de
forma ser incabível falar em falta de pagamento para fins de aplicação do artigo 150,
§4o, do CTN.
De forma a afastar quaisquer dúvidas acerca da existência de pagamentos/compensações
das estimativas apuradas durante 2012, a Recorrente apresenta todas as guias DARFs e
Per/Dcomps (Doc. 01), os quais foram devidamente informados na correspondente
DCTF (fls. 368-948).
Dessa forma, considerando o evento especial (cisão) ocorrido em 1o de novembro de
2012 e, ainda, a existência de diversos pagamentos/compensações de IRPJ e CSLL ao
longo de 2012, é fato que a decadência deve ser contada com base no artigo 150, §4o, do
CTN, de forma que o prazo de 5 anos se encerrou em 1o de novembro de 2017
(portanto, antes da notificação da Recorrente acerca do lançamento fiscal).
Esta Turma, com outra composição, decidiu por unanimidade dos votos, pelo
provimento do recurso, aplicando-se a regra prevista no art. 150, §4o, operando-se, por
conseguinte, a decadência dos lançamentos efetuados no presente caso.
Para melhor se verificar a omissão suscitada, transcrevo na íntegra o voto
condutor, o qual deixou de se manifestar em relação aos pagamentos:
Do Voto Condutor da Decisão Embargada (e-fls. 1176 e ss.)
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso e tempestivo e atende aos demais requisitos legais e, portanto dele tomo
conhecimento.
DECADÊNCIA
Tendo sido arguida a decadência do lançamento, passo a análise.
Com relação à decadência, considero aplicável o art. 173 do CTN quando não houver
qualquer pagamento de tributo. Entretanto a compensação efetuada equivale à
pagamento. Afinal, o art. 156 do Código Tributário Nacional tem em seu inciso "II" a
compensação como uma das hipóteses de extinção do crédito tributário:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação; (...)
Isso porque a inexistências de pagamento de tributo que deveria ser lançado por
homologação ou a prática de dolo, fraude ou simulação, por parte do sujeito passivo
ensejam a prática do lançamento de ofício ou revisão de ofício, previsto no art. 149.
Assim, a declaração apresentada por ocasião da operação societária em 01/11/12 é o
marco considerado para o fato gerador do tributo, e tendo sido compensado o saldo
negativo de períodos anteriores, portanto realizado o pagamento, deve ser aplicada a
regra prevista no art. 150, §4o do CTN, e, como foi notificado o contribuinte do
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720173/2017-89

lançamento em 26/12/2017, ou seja, passados mais de cinco anos da ocorrência do fato
gerador, decaído está o direito da Fazenda em proceder a cobrança.
Ademais, aplicam-se à CSL as mesmas razões de decidir do IRPJ, sendo considerado
decaído qualquer direito da Fazenda em realizar o lançamento tributário.
Pelo acima exposto, dou provimento ao recurso voluntário para considerar decaído o
direito da Fazenda.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga
Pelo exposto, verifica-se que a decisão supra embargada deve ser integrada de
modo a considerar também os pagamentos efetuados pela interessada.
Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, suprindo-se a omissão indicada,
de modo a considerar a aplicação do prazo previsto no art. 150, § 4o, com fundamento também
nos pagamentos de estimativas realizados no período conforme documentos juntados nos autos
(e-fls. 1142 e ss.):
 e-fl. 1142 e 1143 – comprovante de arrecadação de IRPJ (arrecadação em
novembro de 2012)
 e-fl. 1150 e 1163 – comprovante de arrecadação de CSLL (arrecadação em junho
e novembro de 2012)
Conclusão
Desta forma, voto por acolher os embargos de declaração, integrando-se a decisão
embargada, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 1258
DF CARF MF
Original